Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-30.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018928-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE GABRIELLE BRITO SANTANA NUNES - CPF: 736.265.541-04 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE TROCA DE HIDRÔMETRO - ALAGAMENTO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156876852, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, julgou improcedente o pleito de danos materiais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Necessidade de audiência de instrução e julgamento;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

O termo inicial dos juros moratórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora é cliente da reclamada por meio da utilização dos serviços de água e esgoto instalados no imóvel cadastrado sob matrícula nº
505069-3
.

Afirma que, no dia
23/11/2021
, prepostos da reclamada, sem a autorização da autora, adentraram em seu imóvel para efetuar a troca do hidrômetro.

Informa a reclamante que, no dia
05/11/2021
, havia se mudado do imóvel em questão, deixando a residência vazia e o registro desligado, uma vez que com a retirada de seu purificador de água, o registro deveria permanecer fechado para evitar vazamento.

No entanto, por ocasião da realização do serviço de troca do hidrômetro, os prepostos da demandada deixaram o registro aberto, causando alagamento em sua residência, danificando os móveis da cozinha.

Aduz que, somente descobriu o alagamento do imóvel no dia
02/12/2021
, quando foi buscar alguns pertences que estavam no local.

A reclamada, em sede de contestação, alega que no dia
23/11/2021
realizou apenas uma fiscalização na ligação e no hidrômetro, sem efetuar a substituição de medidores, retirando somente uma torneira instalada no cavalete.

Afirma que, em nenhum momento, a equipe da concessionária adentrou no imóvel da parte demandante, tendo acesso apenas ao hidrômetro na área externa.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, julgou improcedente o pleito de danos materiais.

Em sede recursal, a recorrente afirma que pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, com o intuito de produzir prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora,
a fim de demonstrar que não deu causa ao alagamento na residência da parte recorrida
.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do Magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, no que concerne a ausência de falha na prestação do serviço, eis que afirma não ter dado causa ao alagamento na residência da reclamante
.

Observa-se que, em sede de contestação, a reclamada pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução, a fim de proceder à oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a
parcial

procedência do pedido inicial
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023